Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA VIA SISBAJUD REQUERIDA POR AMBOS OS CREDORES. CREDORES DE MESMA CLASSE. RATEIO DO VALOR PENHORADO.
1. Considerando que ambos os credores requereram a pesquisa e penhora via Sisbajud, logrando-se êxito parcial, haja vista o bloqueio de valor insuficiente para quitar o crédito de todos os credores, bem como pelo fato de que se busca com o presente cumprimento de sentença créditos de mesma natureza (honorários advocatícios), não havendo, portanto, privilégios entre os credores, deve-se proceder com o rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, conforme disposto no artigo 962 do Código Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.